Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AERONAVE COM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SEM FUNCIONAMENTO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço durante voo entre Brasília/Miami, em que o equipamento de ar condicionado da aeronave estava sem funcionar.
2. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum do dano moral para R$ 10.000,00, sob a alegação de que o valor arbitrado é ínfimo considerando a capacidade econômica da ré/recorrida e que não corresponde ao dano sofrido pelo autor durante as 9h de voo em calor excessivo dentro da aeronave.
3. Ausentes nos autos elementos que justifiquem a majoração da condenação em danos morais. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 deve ser mantido, tendo em vista que o Juízo de 1° Grau detém, em regra, condições adequadas de verificação e avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, por estar mais próximo das partes integrantes do litígio e da eventual produção da prova testemunhal em audiência. A modificação do valor fixado somente ocorrerá em casos de evidente excesso ou insuficiência, o que não restou demonstrado nestes autos.
4. Dessa forma, mantenho a sentença na forma como posta.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.